Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO EAD. ESTÁGIO. INDEFERIMENTO DA FORMALIZAÇÃO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE RENDA CERTA E GARANTIDA. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra instituição de ensino superior, em razão da não formalização de contrato de estágio.
2. A apelante alega falha na prestação do serviço educacional, com perda da bolsa-auxílio do estágio. Pleiteia indenização por lucros cessantes, aplicação da teoria da perda de uma chance e compensação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (I) definir se houve falha exclusiva da instituição de ensino apta a gerar indenização por lucros cessantes; (II) estabelecer se é aplicável a teoria da perda de uma chance diante da não efetivação do estágio; e (III) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por lucros cessantes exige prova de prejuízo patrimonial certo, decorrente direta e imediatamente de ato ilícito, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil.
5. O conjunto probatório demonstra que a formalização do estágio dependia de múltiplas etapas, com participação da estudante, da instituição de ensino e de agência integradora, inexistindo comprovação de conduta exclusiva da ré.
6. Não há elementos que assegurem que a recorrente exerceria o estágio durante todo o período inicialmente previsto, o que afasta a caracterização de lucro certo e esperado.
7. Ausente o nexo causal direto e imediato entre a conduta da instituição e o alegado prejuízo econômico, não se configura o dever de indenizar por lucros cessantes.
8. A teoria da perda de uma chance exige a comprovação de chance real, séria e juridicamente qualificada, bem como nexo causal entre a conduta ilícita e a perda da oportunidade.
9. No caso concreto, não se comprovou que a não efetivação do estágio decorreu de falha exclusiva da instituição de ensino, tampouco que a vantagem futura fosse concreta e provável, revelando-se hipótese meramente incerta e hipotética.
10. O dano moral não se presume e exige demonstração de ofensa relevante a direitos da personalidade.
11. Os transtornos administrativos narrados configuram aborrecimentos inerentes às relações contratuais e não alcançam gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A indenização por lucros cessantes exige prova de prejuízo certo e nexo causal direto entre a conduta do réu e o dano alegado.
2. A teoria da perda de uma chance pressupõe a supressão de oportunidade real e séria, não se aplicando a expectativas incertas ou hipotéticas.
3. Transtornos administrativos inerentes à relação contratual não configuram, por si sós, dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 403; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 1.012 e 1.013, caput, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.